Tribunal: STF
Processo: AR 3090
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Jamille Vasconcelos de Oliveira em face de Nelson Willians & Advogados Associados, com o objetivo de desconstituir a decisão monocrática, transitada em julgado em 14/12/2024, proferida pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos da Reclamação Constitucional nº 73.749/SP.  



    A decisão rescindenda anulou acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que havia reconhecido a nulidade do contrato de associação firmado entre as partes e, consequentemente, declarado a existência de vínculo empregatício entre a autora e o escritório requerido.  



    O julgado foi assim fundamentado:  



    “O caso em tela trata de um advogado associado que integrava o quadro societário de um escritório de advocacia. Destaco, por oportuno, que a contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:  



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).  



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS POR ADVOGADA SÓCIA-QUOTISTA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).  



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.”  



    A autora alega, inicialmente, que a decisão monocrática rescindenda violou frontalmente o princípio da colegialidade, tendo sido proferida individualmente pelo relator da Reclamação Constitucional sem submissão à apreciação do colegiado do Supremo Tribunal Federal.  



    Argumenta, ainda, que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a norma jurídica e foi proferida com base em erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, ao desconsiderar provas constantes nos autos que evidenciavam a existência de vínculo empregatício, bem como ao se fundamentar em precedentes jurisprudenciais inaplicáveis à situação concreta.  



    Sustenta que a matéria objeto da decisão — o reconhecimento de vínculo empregatício com base em evidências fáticas e jurídicas — não poderia ter sido reavaliada em sede de reclamação constitucional, tampouco por meio de decisão unipessoal, uma vez que se trata de tema complexo, que demanda análise do conjunto probatório e afeta diretamente direitos fundamentais, como o direito ao trabalho e à proteção trabalhista.  



    Defende que a utilização da reclamação como sucedâneo recursal afronta o devido processo legal, notadamente pela supressão de instância, pois à época da interposição da reclamação ainda se encontravam pendentes de julgamento embargos de declaração opostos no TRT-2.  



    Aduz a existência de suposta fraude na relação contratual firmada com o escritório requerido, apontando que “[a] Ação Civil Pública (ACP) nº 0100416-12.2019.5.01.0016, movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), já havia demonstrado que o escritório Nelson Wilians & Advogados Associados praticava, de maneira reiterada, fraudes na contratação de advogados, mascarando relações empregatícias sob contratos de associação fraudulentos”.  



    Relata que “[o] TRT-2 reconheceu a nulidade do contrato de associação da Requerente, destacando que as atividades desempenhadas possuíam todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, conforme o artigo 3º da CLT”. Destaca que o referido contrato de associação sequer havia sido averbado junto à OAB, o que por si só já comprometeria sua validade formal.  



    Com fundamento no artigo 145, I, do CPC, afirma a suspeição do Ministro Cristiano Zanin. Segundo a autora, haveria indícios de proximidade pessoal entre o Ministro e o advogado Nelson Wilians, titular do escritório réu, o que comprometeria a imparcialidade para o julgamento.  



    No tocante à legitimidade ativa, esclarece que, embora não tenha figurado formalmente como parte na referida Reclamação Constitucional, foi diretamente afetada pelos efeitos da decisão, que anulou a sentença que lhe reconhecia o vínculo empregatício e os direitos trabalhistas dele decorrentes. Assim, com base no artigo 996 do CPC, sustenta possuir legitimidade como terceira juridicamente interessada, uma vez que a decisão rescindenda lhe causou prejuízo imediato e concreto.  



    Considerando que “o que se persegue na Reclamação Trabalhista que originou a decisão é o reconhecimento do vínculo, bem como o descumprimento da reclamada sobre o próprio Estatuto da Advocacia”, a autora pleiteia que o Conselho Federal da OAB, “na pessoa de seu Presidente ou alguém por ele designado”, seja admitido na qualidade de amicus curiae, em atenção ao que determina o art. 138 do CPC e o art. 15 da Lei nº 8.906/94.  



    A autora pugna, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência com fundamento nos artigos 300 e 968, inciso II, do CPC, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 73.749/SP até o julgamento final da presente demanda.  



    Alega estarem presentes os requisitos legais da medida: o fumus boni iuris estaria demonstrado pela manifesta violação de norma jurídica e pela indevida utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, além da ausência de análise fática adequada na decisão rescindenda; já opericulum in mora decorre do risco de prejuízo irreversível à autora, que se vê impedida de executar créditos trabalhistas reconhecidos em decisão transitada em julgado, o que comprometeria gravemente sua subsistência.  



    Ao final, formula os seguintes pedidos:  



    “a) Requer-se a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 73.749/SP até o julgamento final da presente Ação Rescisória, garantindo a preservação dos direitos trabalhistas da Autora e evitando prejuízos irreparáveis. 



    b) Requer-se o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, isentando a Autora do pagamento das custas processuais e demais despesas inerentes ao ajuizamento da presente Ação Rescisória. 



    c) Requer-se o reconhecimento da suspeição do Ministro Cristiano Zanin e a redistribuição do feito a outro relator, em observância ao princípio da imparcialidade. 



    d) Requer que seja o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de seu Presidente ou alguém por ele designado, seja admitida como Amicus Curiae no presente caso. 



    e) A procedência da Ação Rescisória, para que a decisão monocrática seja desconstituída, com o restabelecimento da sentença proferida pela 8ª Vara do Trabalho de São Paulo do TRT da 2ª Região que reconheceu a fraude contratual e o vínculo empregatício da Autora; 



    f) Que o caso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente, para que seja devidamente analisada a inaplicabilidade dos precedentes do STF ao caso concreto e a existência de fraude na contratação da Autora; 



    g) A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC à parte Requerida, caso fique comprovado o caráter manifestamente protelatório da Reclamação Constitucional.”  



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Na ação rescisória, contudo, esses pressupostos demandam análise ainda mais rigorosa. Dada a excepcionalidade do instrumento rescisório e a proteção constitucional conferida à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição), a concessão de tutela antecipada somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, exigindo-se demonstração inequívoca que justifique o afastamento liminar da autoridade da decisão transitada em julgado.



    Em juízo de cognição sumária, verifico que os elementos constantes da petição inicial revelam-se insuficientes para atestar a presença dos pressupostos autorizadores da medida urgente, à vista dos precedentes do STF. 



    Quanto à alegação de suspeição do magistrado — de natureza eminentemente subjetiva —, com fundamento no art. 145 do CPC, além de não estar devidamente demonstrada, sequer configura hipótese legal autorizadora do ajuizamento de ação rescisória, inclusive à vista de preclusão. 



    Nos termos do art. 966, inciso II, do CPC, a rescisão da decisão de mérito somente é admissível quando esta houver sido proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. As hipóteses de impedimento — vício de natureza objetiva — estão previstas no art. 144 do referido diploma legal, o que, evidentemente, não se verifica na espécie.



    Quanto ao requisito do perigo de dano, os argumentos apresentados têm caráter genérico e abstrato, não demonstrando a ocorrência de lesão concreta, iminente e irreversível. 



    Portanto, em cognição não exauriente, constata-se a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, especialmente considerando a gravidade de seus efeitos em sede rescisória e a excepcionalidade para o seu deferimento. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.



    Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente